Tribunal: TJMT
Processo: 1009973-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009973-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT N INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 23.716.035/0001-27 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BRENDA LINETH ANEZ PARADA - CPF: 801.909.102-59 (APELADO), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
MRV Engenharia e Participações S.A.
contra acórdão que negou provimento a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado não incorreu em omissão, uma vez que reconheceu a existência de preclusão temporal para o fim de impugnar o laudo pericial.

5. O caráter manifestamente protelatório do recurso está configurado, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. São protelatórios os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já analisada, sem apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, quando os embargos são protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
MRV Engenharia e Participações S.A.
contra acórdão que negou provimento a apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “deixou de analisar os argumentos expostos pela apelante, ora embargante, no sentido de que o Expert incorreu em erro quando da realização do cálculo das parcelas, entendendo pela existência de capitalização de juros no contrato estipulado entre as partes, quando em verdade todas as operações foram aplicadas na sua forma simples (adição, subtração, multiplicação e divisão) sem nenhuma fórmula exponencial e nenhum sistema de amortização foi utilizado.” (Id. 299416388 - Pág. 2).

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “deixou de analisar os argumentos expostos pela apelante, ora embargante, no sentido de que o Expert incorreu em erro quando da realização do cálculo das parcelas, entendendo pela existência de capitalização de juros no contrato estipulado entre as partes, quando em verdade todas as operações foram aplicadas na sua forma simples (adição, subtração, multiplicação e divisão) sem nenhuma fórmula exponencial e nenhum sistema de amortização foi utilizado.” (Id. 299416388 - Pág. 2).

Inexiste a omissão apontada.

Como bem apontado no acórdão embargado o laudo pericial foi apresentado, as partes foram intimadas para se manifestar e a parte embargante não se manifestou, logo no caso se operou a preclusão temporal. Confira-se:

“[...] A parte recorrente defende que não há capitalização dos juros.

Sustenta que o perito “incorreu em erro material, causando estranheza as contradições evidenciadas no próprio laudo elaborado. Mesmo assim, o juízo de primeiro grau acatou o posicionamento equivocado do expert, [...]” (Id. 270761906 - Pág. 5).

O argumento não prospera.

Com a entrega do laudo pericial as partes foram intimadas para se manifestar, no entanto a parte recorrente quedou-se inerte (Id. 270761895 - Pág. 1).

Assim, não se insurgindo o Autor/Apelante a tempo e modo em relação às considerações lançadas pelo perito, resta inviabilizada a renovação da discussão em sede recursal, por força do instituto da preclusão temporal. [...]” (Id. 292749889 - Pág. 1)

Assim, tendo ocorrido a preclusão temporal acerca da análise do laudo pericial, por certo, descabe somente agora a parte recorrente alegar que há erro no laudo pericial.

Logo, não há falar em omissão.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026

e a sua

majoração em caso de novo embargos protelatórios nos termos do §3o do

1.026 do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, por ser este embargos manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025